Tribunal: TJSP
Processo: 2004039-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004039-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OXFORT
CONSTRUÇÕES LTDA, é agravado ARUÃ CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004039-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 34.590
AGRV.No: 2004039-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (FR BUTANTÃ - 1a VARA CÍVEL)
AGTE. : OXFORT CONSTRUÇÕES LTDA.
AGDO. : ARUÃ CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP
JUIZ PROLATOR: MÔNICA DE CASSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Tutela de urgência – Sentença
proferida nos autos principais – Perda do objeto – Prejudicada
a análise do recurso - Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
1.427, na parte que limitou a penhora de recebíveis a 5% do faturamento bruto da
Embargante, ora Agravada.
Objetiva a Agravante a penhora total do faturamento ou a
majoração do percentual.
Recurso regularmente processado sem a concessão da tutela
recursal de urgência.
Intimada, a Agravada não apresentou resposta (fls. 1.446).
É o relatório.
A decisão agravada foi proferida na forma de tutela de urgência
no momento inicial do recebimento dos embargos à execução, tendo em vista a penhora
de recebíveis determinada na execução.
Em consulta aos autos digitais de origem, verificou-se que foi
proferida a sentença de mérito nos embargos à execução, a qual já transitou em julgado
(fls.640/642 e 653, autos principais).
Importa ressaltar o que a r. sentença consignou: “quanto à
redução, ou ampliação, da penhora será objeto de apreciação nos autos da execução,
assim como os termos em que se efetivarão as medidas de constrição para a satisfação
do crédito e menor onerosidade aos executados.”
Logo, o presente recurso perdeu o objeto, em razão da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004039-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica